Tribunal: TJBA
Processo: 0300068-45.2017.8.05.0007
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0300068-45.2017.8.05.0007 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ADILSON DOS SANTOS ALVES Defensora Pública: ANA JAMILLE COSTA NASCIMENTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotora de Justiça: LAISE DE ARAÚJO CARNEIRO Procurador de Justiça: MOISÉS RAMOS MARINS ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. FEMINICÍDIO. ASFIXIA. RECORRENTE CONDENADO A 15 (QUINZE) ANOS DE RECLUSÃO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA H, DO CÓDIGO PENAL (VÍTIMA ENFERMA). NÃO ACOLHIMENTO. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA INDICATIVO DE QUE A VÍTIMA SE ENCONTRAVA COM DORES EM TODO O CORPO NO DIA DO FATO CRIMINOSO. INTERROGATÓRIO DO ACUSADO COM REFERÊNCIA A DIAGNÓSTICO DE ENFERMIDADE DA OFENDIDA, QUE FREQUENTEMENTE COMPARECIA A CONSULTAS MÉDICAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA B, DO CÓDIGO PENAL (PROCURAR O AGENTE, POR ESPONTÂNEA VONTADE E COM EFICIÊNCIA, LOGO APÓS O CRIME, MINORAR AS SUAS CONSEQUÊNCIAS). INVIABILIDADE. EMBORA O AGENTE DO DELITO TENHA ENCAMINHADO A VÍTIMA AO HOSPITAL, ESTA JÁ SE ENCONTRAVA SEM VIDA. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E AFASTAMENTO DA PRISÃO CAUTELAR. NÃO ALBERGADO. PRISÃO PREVENTIVA ANCORADA NA SALVAGUARDA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO MODUS OPERANDI DELITIVO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0300068-45.2017.8.05.0007, em que figuram como apelante ADILSON DOS SANTOS ALVES e como apelado MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por conhecer e julgar improvida a Apelação interposta, nos termos do voto da Relatora.